Tribunal: TJMT
Processo: 1067739-90.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067739-90.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON MARQUES DOS SANTOS - CNPJ: 22.837.415/0001-57 (APELANTE), ALLAN RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 118.674.307-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. MORA CONFIGURADA. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA NÃO AFASTA O CUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
pessoa jurídica
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução opostos ao Banco do Brasil S.A., nos quais alegava excesso de execução, abusividade dos encargos contratuais e cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial. Subsidiariamente, pleiteava a anulação da sentença para produção da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (
iii
) verificar a legalidade dos encargos contratuais pactuados; (
iv
) apurar a existência de excesso de execução; e (v) avaliar se o princípio da preservação da atividade econômica pode afastar o cumprimento das obrigações pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação atende ao princípio da dialeticidade, pois apresenta fundamentos específicos e dirigidos à reforma da sentença, ainda que repita argumentos lançados na petição inicial.

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos dos autos são suficientes para o julgamento da lide e a matéria controvertida é essencialmente de direito.

Os encargos contratuais pactuados entre as partes, inclusive juros remuneratórios e correção monetária, estão expressamente previstos no contrato e não restou demonstrada qualquer abusividade
.

O laudo pericial unilateral produzido pela parte apelante não possui valor probatório suficiente, por ter sido elaborado sem contraditório, sem imparcialidade e fora dos parâmetros legais para prova pericial judicial.

Não há comprovação de excesso de execução, sendo os valores executados compatíveis com os termos contratuais e os demonstrativos de débito apresentados.

A mera discussão judicial sobre cláusulas contratuais não descaracteriza a mora do devedor, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A função social da empresa não legitima o inadimplemento contratual nem afasta o direito do credor à satisfação de seu crédito, sendo incabível sua invocação para obstar medidas executivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

Laudo unilateral produzido sem contraditório não tem força probatória para descaracterizar a higidez do título executivo ou comprovar excesso de execução.

A simples alegação de encargos abusivos não descaracteriza a mora do devedor, sendo imprescindível o reconhecimento judicial de ilicitude contratual.

A função social da empresa não pode ser invocada para obstar o cumprimento de obrigações válidas ou impedir a execução de título executivo regularmente constituído.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON MARQUES DOS SANTOS
, pessoa jurídica de direito privado, contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A
.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação,
no qual sustenta, em síntese
, que a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova pericial, indispensável para a apuração das alegadas irregularidades nos encargos contratuais.

Reitera a existência de cobrança de juros remuneratórios em percentuais superiores aos contratados, aplicação de correção monetária acima dos índices oficiais da taxa Selic e, consequentemente, excesso de execução no valor de R$ 27.238,94.

Defende
, ainda, a descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos e invoca o princípio da preservação da atividade econômica para justificar a necessidade de adequação do débito.

Por todo o exposto, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a abusividade dos encargos contratuais aplicados, declarando-se o excesso de execução no importe de R$ 27.238,94 e a consequente adequação do débito aos parâmetros legais e contratuais.
Subsidiariamente, requer a anulação da sentença para deferimento da prova pericial contábil judicial, a fim de que sejam apurados de forma imparcial e técnica os valores efetivamente devidos.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida. Preliminarmente, alega ofensa ao princípio da
dialeticidade
, argumentando que o apelante se limitou a repetir as alegações iniciais sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, reitera a validade do contrato firmado entre as partes, a desnecessidade de produção de prova pericial, a legalidade dos encargos contratuais, a inexistência de excesso de execução e a não descaracterização da mora.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Arguiu a Apelada que o recurso interposto pela Apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...]

não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"(
TJMT
, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou
as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeitoa
preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON MARQUES DOS SANTOS
, pessoa jurídica de direito privado, contra sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em desfavor de BANCO DO BRASIL
S.A
, nos seguintes termos:

“[...]
Compulsando os autos, verifica-se que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e, estes já estão nos autos para receber decisão, cabendo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil, dispensando produção de provas em audiência ou pericial.

I – DA PRELIMINAR

Inicialmente, mantenho a concessão da gratuidade de justiça ao embargante, conforme decisão de id nº 201907869, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência financeira por meio da documentação acostada aos autos.

O processo tramitou regularmente, não havendo nulidades que possam maculá-lo, nem vícios a serem suscitados de ofício, razão pela qual se passa a enveredar pelo mérito da causa.

II – DO MÉRITO

DA VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

O embargante questiona a exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº 332.513.175, alegando ausência de assinatura de duas testemunhas e invalidade da assinatura eletrônica. Tais argumentos não merecem prosperar.

As Cédulas de Crédito Bancário são regidas por legislação especial (Lei nº 10.931/2004), que dispensa a assinatura de testemunhas como requisito para sua validade ou para que se revistam de força executiva extrajudicial.

O art. 28 da Lei nº 10.931/2004 é claro ao estabelecer que"a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º".

Portanto, não se aplica às Cédulas de Crédito Bancário a exigência prevista no art. 784, III, do CPC, referente à necessidade de assinatura de duas testemunhas em documentos particulares para que tenham força executiva.

Quanto à validade da assinatura eletrônica, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os contratos eletrônicos, ante as particularidades de sua
perfectibilização
, tendo em conta a sua celebração à
distância e eletronicamente, não trarão a indicação de testemunhas, o que, entretanto, não afasta a sua executividade.

Ademais, a legislação brasileira confere plena validade jurídica às assinaturas eletrônicas, inclusive quando realizadas fora do ambiente da ICP-Brasil, desde que demonstrada a autenticidade e integridade do documento, conforme dispõe o art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

No caso dos autos,
não há qualquer indício de fraude ou vício de consentimento que macule a validade da assinatura eletrônica aposta no contrato, razão pela qual deve ser reconhecida a sua regularidade
e, por conseguinte, a exequibilidade do título.

DA DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

O embargante requereu a produção de prova pericial para apurar supostas irregularidades nos encargos contratuais e eventual excesso de execução.

Contudo, tal prova se mostra desnecessária, uma vez que a matéria controvertida pode ser dirimida com base na documentação já acostada aos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes e os demonstrativos de débito apresentados pelo embargado.

Ademais, o laudo pericial unilateral apresentado pelo embargante (id nº201127808) não possui o condão de infirmar a higidez do título executivo, pois foi elaborado sem o contraditório e sem observância dos requisitos legais para a produção de prova pericial.

DA LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS

O embargante alega a existência de ilegalidade nas condições pactuadas na operação, especificamente quanto à cobrança de juros remuneratórios e correção monetária em percentuais superiores aos contratados.

Para fundamentar tal alegação, apresentou laudo pericial unilateral (id nº 201127808), no qual aponta supostas irregularidades na cobrança de encargos.

Contudo, referido laudo não merece acolhimento, pois foi elaborado unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa, e sem a necessária imparcialidade que deve nortear a produção de prova pericial.

Ademais, o contrato firmado entre as partes
(Cédula de Crédito Bancário nº 332.513.175)
estabelece de forma clara e precisa os encargos aplicáveis à operação, tendo sido livremente pactuado, em observância ao princípio da autonomia da vontade.

Não há nos autos qualquer elemento que indique a cobrança de encargos abusivos ou em desacordo com o pactuado.

Pelo contrário, os demonstrativos de débito apresentados pelo embargado demonstram a regularidade da evolução da dívida, em conformidade com as cláusulas contratuais.

Ademais, não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, salvo em caso de comprovada abusividade, o que não ocorre no caso em análise, conforme entendimento consolidado na Súmula 382 do STJ.

Portanto, não havendo comprovação de ilegalidade ou abusividade nos encargos contratuais, deve prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
, mantendo-se as condições livremente pactuadas pelas partes.

DA INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO

O embargante alega a existência de excesso de execução no valor de R$ 27.238,94, com base no laudo pericial unilateral apresentado (id nº 201127808).

Contudo, conforme já exposto, referido laudo não merece acolhimento, por ter sido elaborado unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, os cálculos apresentados pelo embargado na execução estão em conformidade com as cláusulas contratuais e com a evolução regular da dívida, não havendo qualquer elemento nos autos que indique a existência de excesso de execução, como se denota da avença de id nº 191094039-do feito associado:

E mais:

Portanto, não há que se falar em excesso de execução, devendo ser mantido o valor cobrado pelo embargado na ação executiva.

DA NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA

O embargante alega a descaracterização da mora em razão da suposta cobrança de encargos abusivos.

Contudo, conforme já exposto, não há nos autos qualquer elemento que indique a cobrança de encargos abusivos ou em desacordo com o pactuado.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples discussão judicial acerca de cláusulas contratuais não tem o condão de descaracterizar a mora do devedor, sendo necessário o efetivo reconhecimento judicial da ilicitude dos encargos cobrados, após a devida instrução probatória.

No caso dos autos, não havendo comprovação de ilegalidade ou abusividade nos encargos contratuais, não há que se falar em descaracterização da mora.

DA PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

O embargante invoca o princípio da preservação da atividade econômica como fonte geradora de emprego e renda para justificar a suspensão da execução.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento, pois a função social da empresa, prevista no art. 170 da Constituição Federal, não pode ser utilizada como escudo para legitimar o inadimplemento contratual ou impedir o exercício regular do direito de crédito do exequente.

A ordem econômica constitucional funda-se na valorização do trabalho e da livre iniciativa, mas também na observância da segurança jurídica e do cumprimento das obrigações assumidas.

Ademais, não se está diante de recuperação judicial, hipótese na qual o legislador previu um regime específico de reestruturação e preservação da empresa.

Portanto, não há que se falar em limitação ou afastamento da execução sob o pretexto de preservação da atividade
empresarial, devendo prevalecer o direito do embargado de perseguir a satisfação integral de seu crédito.

Ademais, a mera oposição de embargos à execução não impede a adoção de medidas constritivas no processo executivo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, cujo feito não merece acolhimento.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Embargos à Execução e
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c. artigo 920, II, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil.

Isento a parte embargante das custas, despesas processuais e honorários advocatícios por estar assistida pela justiça gratuita.
"

Pois bem.

Sem delongas, apesar do esforço argumentativo da parte apelante, verifico que o recurso interposto não comporta provimento, pelas razões que passo a expor.

O apelante alega a ocorrência de
cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial contábil, que teria sido indispensável para a apuração das alegadas irregularidades nos encargos contratuais e do excesso de execução.

O indeferimento da prova pericial não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa. O artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à legalidade dos encargos contratuais e à eventual existência de excesso de execução. Trata-se, essencialmente, de questão
de direito
, que envolve a análise das
cláusulas contratuais à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. A apuração dos valores cobrados pode ser realizada mediante simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros estabelecidos no próprio contrato e nos demonstrativos de débito apresentados pelo exequente.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a prova pericial é desnecessária quando a matéria controvertida pode ser dirimida com base nos documentos já acostados aos autos. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS ÀEXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. AVAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ERRO SUBSTANCIAL. CUMULAÇÃO DE GARANTIAS REAL E PESSOAL. LICITUDE. RELAÇÃO DE INSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DEDEFESADOCONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO CONFORME TAXA DE MERCADO. INDEFERIMENTO

DEPERÍCIACONTÁBIL.CERCEAMENTODEDEFESANÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
O indeferimento da prova pericialcontábilnão configuracerceamentodedefesa, pois a discussão sobre a legalidade das cláusulas contratuais é matéria de direito, bastando a análise documental. Aperíciaseria pertinente apenas se constatada alguma ilegalidade a demandar recálculo, o que não ocorreu.
”
(
TJ-MT
1001328-54.2022.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2025,
Publicado
no
DJE
10/11/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DEPERÍCIACONTÁBIL. REJEIÇÃO DESNECESSIDADE. INADIMPLEMENTO. MORA COMPROVADA. ALEGAÇÕES DE COBRANÇA ABUSIVAS. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]
3. A ausência de prova pericialcontábilnão configura cerceamento de defesa quando a matéria for unicamente de direito e
oscálculospuderem ser aferidos por simples operaçãoaritmética
”

(
TJ-MT
1038643-21.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no
DJE
05/11/2025)

Ademais, o laudo pericial unilateral apresentado pelo apelante não tem o condão de demonstrar, de forma inequívoca, a existência das alegadas irregularidades. Elaborado sem observância do contraditório e da ampla defesa, e sem a necessária imparcialidade que deve nortear a produção de prova pericial, tal documento constitui mera manifestação técnica de interesse exclusivo da parte que o produziu, não podendo, por si só, infirmar a higidez do título executivo.

Caso houvesse dúvida razoável quanto à regularidade dos cálculos apresentados pelo exequente, ou se os elementos constantes dos autos fossem insuficientes para o esclarecimento da matéria controvertida, seria efetivamente necessária a produção de prova pericial judicial. Todavia, não é o que se verifica no presente caso, em que as cláusulas contratuais estão claramente estabelecidas e os demonstrativos de débito apresentados pelo apelado revelam-se coerentes com o pactuado.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, mantendo-se, neste ponto, a decisão recorrida.

DA LEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS

O apelante sustenta a existência de ilegalidade nas condições pactuadas na operação, especificamente quanto à cobrança de juros remuneratórios e correção monetária em percentuais superiores aos contratados, com base no laudo pericial unilateral apresentado.

Analisando detidamente o contrato firmado entre as partes (Cédula de Crédito Bancário nº 332.513.175), verifica-se que todos os encargos aplicáveis à operação estão expressamente previstos e
claramente estabelecidos. O contrato foi livremente pactuado, em observância ao princípio da autonomia da vontade, não havendo qualquer elemento nos autos que indique a existência de vício de consentimento, coação ou qualquer outra forma de irregularidade na manifestação de vontade do apelante.

O laudo pericial unilateral apresentado pelo apelante, conforme já mencionado, não possui o condão de infirmar a higidez do título executivo ou a regularidade dos encargos pactuados. Elaborado sem observância do contraditório, tal documento não pode ser considerado prova suficiente para demonstrar a existência de abusividade contratual.

Os demonstrativos de débito apresentados pelo apelado, por sua vez, revelam-se coerentes com as cláusulas contratuais, não havendo qualquer elemento concreto nos autos que indique a cobrança de encargos em desacordo com o pactuado ou em patamares abusivos.

No que tange especificamente aos juros remuneratórios, é importante ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista no Decreto nº 22.626/1933 (Lei de Usura), conforme estabelecido na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

"
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
."

Assim, somente seria possível reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados caso houvesse comprovação de que os percentuais aplicados estão em flagrante descompasso com a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, o que não restou demonstrado nos autos. Ao contrário, o contrato apresenta taxa de juros compatível com a média praticada pelas instituições financeiras para operações similares.

Quanto à correção monetária, não há nos autos qualquer elemento que indique a aplicação de índices diversos dos contratualmente estabelecidos ou em percentuais superiores aos oficialmente divulgados. As alegações do apelante, neste ponto, carecem de comprovação concreta, não sendo suficiente a mera apresentação de laudo unilateral para infirmar a regularidade dos cálculos apresentados pelo apelado.

Portanto, não havendo comprovação de ilegalidade ou abusividade nos encargos contratuais, deve prevalecer o princípio do pacta sunt servanda, mantendo-se as condições livremente pactuadas pelas partes. Neste ponto, também se mantém a sentença recorrida.

DA INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO

O apelante alega a existência de excesso de execução no valor de R$ 27.238,94, sustentando que, enquanto o apelado pleiteia o recebimento de R$ 172.856,15, o valor real do débito seria de apenas R$ 145.617,21, conforme apurado no laudo pericial unilateral apresentado.

A alegação
, contudo,
não merece acolhimento. Conforme já amplamente exposto, o laudo pericial unilateral apresentado pelo apelante não possui força probatória suficiente para infirmar a regularidade dos cálculos apresentados pelo exequente. Elaborado sem observância do contraditório e da ampla defesa, e sem a necessária imparcialidade que deve nortear a produção de prova pericial, tal documento constitui mera manifestação técnica de interesse exclusivo da parte que o produziu.

Os cálculos apresentados pelo apelado na execução estão em conformidade com as cláusulas contratuais e com a evolução regular da dívida. Analisando detidamente o contrato firmado entre as partes e os demonstrativos de débito juntados aos autos,
não se verifica
qualquer elemento concreto que indique a existência de excesso de execução
.

O contrato estabelece de forma clara e precisa os encargos aplicáveis à operação, incluindo
encargos financeiros (Taxa Média Selic (
TMS
) acrescidos de 6% ao ano)
,
a quantidade de parcelas
, as condições para o vencimento antecipado da dívida e os encargos moratórios aplicáveis em caso de inadimplemento.

Os demonstrativos apresentados pelo apelado revelam-se coerentes com tais parâmetros contratuais, não havendo discrepância entre os valores cobrados e aqueles que efetivamente decorrem da aplicação das cláusulas pactuadas.

Vale ressaltar que a mera alegação de excesso de execução, desacompanhada de demonstração concreta e fundamentada, não é suficiente para infirmar a presunção de liquidez e certeza do título executivo. Caberia ao embargante o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a existência do alegado excesso, mediante a apresentação de elementos probatórios concretos e não apenas mediante laudo pericial unilateral elaborado sem observância do contraditório.

Assim, não restando comprovada a existência de excesso de execução, deve ser mantido o valor cobrado pelo apelado na ação executiva, mantendo-se, também neste ponto, a sentença recorrida.

DA NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA

O apelante sustenta a descaracterização da mora em razão da suposta cobrança de encargos abusivos, argumentando que não se pode imputar ao devedor o inadimplemento de obrigação contaminada por encargos ilegais.

A argumentação
, todavia,
não prospera. Conforme já amplamente demonstrado,
não há nos autos qualquer elemento que comprove a existência de encargos abusivos ou em desacordo com o pactuado
. Ao contrário, o contrato firmado entre as partes estabelece de
forma clara e precisa todos os encargos aplicáveis à operação, tendo sido livremente pactuado em observância ao princípio da autonomia da vontade.

A jurisprudência do
Tribunais Estaduais
é firme no sentido de que a simples discussão judicial acerca de cláusulas contratuais não tem o condão de descaracterizar a mora do devedor, sendo necessário o efetivo reconhecimento judicial da ilicitude dos encargos cobrados, após a devida instrução probatória. Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES E MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO ULTRAPASSAM O DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. MERA PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A MORA CONTRATUAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Tese de julgamento: A mera propositura de ação revisional de contrato não afasta, por si só, a mora contratual, sendo imprescindível a demonstração da abusividade dos encargos para a concessão de tutela de urgência que impeça a inscrição em cadastros de inadimplentes e permita o depósito de valores incontroversos
.”

(TJ-PR 00710136720258160000 Londrina, Relator.:
Substituta Maria Roseli
Guiessmann
, Data de Julgamento: 17/10/2025, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2025)

Portanto, não havendo comprovação de ilegalidade ou abusividade nos encargos contratuais, e ausente o preenchimento dos requisitos necessários para a descaracterização da mora, deve ser mantido o reconhecimento da configuração da mora do devedor, com todos os seus efeitos legais, mantendo-se, também neste aspecto, a sentença recorrida.

DA PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

O apelante invoca o princípio da preservação da atividade econômica como fonte geradora de emprego e renda para justificar a necessidade de limitação ou suspensão da execução.

O argumento, embora
bem-intencionado
, não pode prosperar. A função social da empresa, prevista no artigo 170 da Constituição Federal, constitui, de fato, importante princípio norteador da ordem econômica nacional, que deve ser observado na interpretação e aplicação das normas jurídicas. Todavia, tal princípio não pode ser invocado de forma absoluta e descontextualizada, servindo como escudo para legitimar o inadimplemento contratual ou impedir o exercício regular do direito de crédito.

A ordem econômica constitucional funda-se na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, mas também na observância da segurança jurídica e do cumprimento das obrigações assumidas. O sistema jurídico brasileiro consagra o princípio do
pacta sunt servanda
, segundo o qual os contratos livremente pactuados devem ser cumpridos pelas partes, constituindo verdadeira lei entre os contratantes.

Permitir que o devedor se exima de suas obrigações contratuais sob o argumento genérico de preservação da atividade econômica representaria grave violação ao direito de crédito do credor, além de comprometer seriamente a segurança jurídica e a estabilidade das relações econômicas. Afinal, também a instituição financeira credora desenvolve atividade econômica relevante, prestando serviços essenciais à sociedade e contribuindo para o desenvolvimento econômico nacional.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO.
PACTA SUNT SERVANDA. ATOS JURÍDICOS. AUTONOMIA DA VONTADE.
PRESERVAÇÃO.
PATERNALISMO ESTATAL. AUTODETERMINAÇÃO. PESSOAS CAPAZES. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO
MÍNIMA.
FATOR EXTERNO. DESEQUILÍBRIO.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DO
CONTRATO.
1.
As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais
. 2.
Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados
segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes
, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma
violação expressa ao Estado de
Direito
.
3. O Poder Judiciário não deve restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O
chamado “paternalismo
estatal
”
não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas.
4.
Nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 5. Não é cabível a resolução contratual ou a readequação dos termos do ajuste quando o alegado desequilíbrio não decorre da onerosidade excessiva imposta a um dos contratantes, mas de situação excepcional externa que atinge ambas as partes.
6.
Recurso conhecido e não provido
.
”
(
TJ-DF
07239737320208070000 DF 0723973-73.2020.8 .07.0000, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/10/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/10/2020
, grifo nosso
)

Ademais, conforme já destacado, a mera oposição de embargos à execução não impede a adoção de medidas constritivas no processo executivo, conforme entendimento consolidado
por este
Tribunal de Justiça.

Destaca-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃODE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–EMBARGOSÀEXECUÇÃORECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DASMEDIDASEXECUTÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE - AVALIAÇÃO E PRACEAMENTO DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA - POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo osembargosàexecuçãosido recebido sem que lhes fosse atribuído efeito suspensivo, decisão da qual não houve interposição de recurso, a questão encontra-se preclusa, sendo possível aadoçãodemedidasconstritivasnaexecução.

De acordo com o disposto no art. 919, caput e §1º, do CPC, aoposiçãodeembargosàexecução, por si só, não tem o
condão de suspender os atos executórios
, o que somente ocorre quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória somada a garantia daexecução, o que não é o caso quando o bem penhorado é levado à hasta pública, ante a não caracterização de dano irreparável ou de incerta reparação.
”

(
TJ-MT
1008718-25.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2019,
Publicado
no
DJE
06/09/2019)

Assim, mantém-se, também neste ponto, a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo
inalterada
a
r.
sentença recorrida
por seus próprios fundamentos
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que condicionados à sua prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu no caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025